Tribunal: TJMT
Processo: 1018116-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018116-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO - CPF: 691.331.901-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ROMARI LTDA - CNPJ: 26.042.620/0001-87 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO SANTOS COELHO - CPF: 425.316.750-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL -
PLANO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – CRÍTICA ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO – NOVAÇÃO,
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASPECTO DE ILEGALIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PARA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A admissão recursal de credor como terceiro interessado não encontra respaldo legal, além de causar tumulto processual desnecessário, trazendo embaraços ao processamento do recurso, já que todos os demais credores poderiam pleitear a mesma participação, e, ademais, todos eles têm legitimidade e interesse para questionar a mesma decisão. 2. “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 3. Não merece prosperar a pretensão de exigência das CNDs de tributos federais para a concessão da recuperação judicial, uma vez que a atual jurisprudência dispensa tal exigência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA ROMARI LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por AFG BRASIL S.A., homologou o plano recuperacional e concedeu a Recuperação Judicial à agravada
(cf. Ids. nº 102831732, 121015613 e 123074733 dos autos de origem).

A agravante afirma que as condições de pagamento “
além da ínsita ilegalidade, expõe a inviabilidade econômico-financeira dos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado
”.

Afirma que a forma de atualização do crédito “
não remunera minimamente sequer a correção da inflação, levando os credores a amargarem ainda mais prejuízos dos que já experimentados pela inadimplência da devedora em si” e que “o critério de correção e atualização do crédito é absurdamente inferior àqueles usualmente praticados no mercado, e, considerando o longo prazo para pagamento, combinado ao período de carência proposto, não é hábil à manutenção do valor da moeda
”.

Sustenta que “
a natureza eminentemente contratual da Recuperação Judicial, reduz a atuação do Poder Judiciário nessa espécie de demanda, conferindo à Assembleia Geral de Credores a soberania na deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial
” e por fim, defende a “
necessidade de apresentação das certidões negativas de débitos tributários, em consonância com o art. 57 da lei nº 11.101/05
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para REFORMAR parcialmente a DECISÃO AGRAVADA, readequando o percentual de deságio, carência, taxa de juros e correção monetária, prazo para pagamento, assim como condicionar a apresentação das CND Tributários Federais para concessão da recuperação judicial
” (cf. Id. nº 177826675).

O despacho vinculado ao Id. nº 179659166, apenas admitiu o processamento do agravo, eis que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 182821154).

A d. Procurad
oria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que, “
a decisão que homologou o plano recuperacional e as atacadas previsões deste, posto que não excederam os limites da Assembleia Geral de Credores tampouco afronta à LRF
”
(cf. Id. nº 187475684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É sabido que, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

No caso, na AGC instalada no dia 03/09/2021, a maioria dos credores votantes (88 credores – equivalente a 83,02%) aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda (cf. doc. Id. nº 64776775 dos autos de origem), com as modificações negociadas e inseridas durante o conclave, e, na decisão agravada, a MMª. Juíza homologou sob os seguintes fundamentos:

I – DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nada obstante o resultado da Assembleia Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial, em consonância com os termos do art. 45, da Lei nº 11.101/05, seja pressuposto essencial para sua homologação, entendo que se faz necessário exercer o controle de legalidade sobre o plano de recuperação apresentado pelas recuperandas.

Isso porque, a soberania da Assembleia Geral de Credores refere-se à aprovação ou rejeição do plano, mas não às deliberações nela contidas, que se subordinam ao controle de legalidade inerente aos atos jurídicos em geral.

Verifica-se dos autos que, na data designada para realização da AGC, em 1ª convocação, o
quórum
mínimo necessário em todas as classes foi alcançado, de sorte que, nos termos do disposto no art. 37, § 2º, da LRF, foi declarada instalada a assembleia, tendo sido consignado em ata as ponderações apresentadas por alguns credores, e esclarecido que não houve qualquer alteração do plano. Em seguida, foram colhidos os votos (Id. 64777963).

Sobre o plano de recuperação judicial, o ilustre representante do Ministério Público, de forma acertada, consignou que “
a decisão tomada pelos credores, acerca da votação e aprovação – ou não do PRJ é soberana e deve ser respeitada, por externar a vontade deliberada dos credores em novar seus créditos e evitar a quebra dos devedores que se encontram em recuperação judicial
”. (Id. 95265580 – Pág. 02).

Ultrapassadas as questões acerca de eventual irregularidade existente na Assembleia Geral de Credores deve-se iniciar o controle de legalidade com relação às premissas do plano de recuperação judicial apresentado nos autos.

1 – Da Premissa Relativa à Novação dos Créditos e Supressão das Garantias Fidejussórias e Reais

O item 6.3 do plano de recuperação judicial que diz respeito à novação dos créditos foi redigido da seguinte forma:

6.3. Novação:
A Homologação Judicial do Plano implicará a novação dos Créditos Concursais, nos termos do artigo 59 da LRF, os quais serão pagos na forma estabelecida neste Plano. Por força da referida novação, todas as obrigações financeiras e/ou não financeiras,
covenants
contratuais relacionados a obrigações financeiras ou não financeiras, índices financeiros e hipóteses de vencimento antecipado, previstas inclusive em instrumentos de garantia relacionados a Créditos Concursais, bem como outras obrigações e garantias de quaisquer natureza assumidas ou prestadas pelas Recuperandas antes da data do pedido são substituídas, em todos os seus termos (exceto quando disposto de forma diversa neste Plano), pelas previsões deste Plano.

Entendo que tal premissa estampada no plano em análise, alusiva à novação não deve ser mantida por contrariar expressa disposição legal contida no art. 49, § 1º, e no art. 59, ambos da norma de regência.

A intenção do legislador foi ressalvar os efeitos da novação, à medida que mesmo operando a extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, buscou proteger as garantias, tornando-se ineficaz qualquer cláusula de extensão da novação.

A proteção às garantias também é enfatizada pelo artigo 49 da Lei 11.101/05, que, não obstante estabeleça em seu
caput
que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial preconiza em seu parágrafo primeiro que os credores “
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

Em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.

(...)

Conclui-se, portanto, que a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes,
somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial
.

A questão acerca da garantia também está prevista no PRJ, no subitem 5.2.2 que dispõe que “
a recuperanda poderá, a seu critério e a qualquer momento, independentemente de prévia autorização judicial ou dos Credores Concursais, onerar e conceder garantias sobre quaisquer bens e/ou ativos de sua titularidade, inclusive aqueles constantes do ativo não circulante, para garantir novos recursos tomados na forma e condições desta cláusula 5.2, desde que tais bens ou ativos estejam, nada data em que forem ser onerados, livres de ônus ou gravames
”. (item 5.2.2). (...)

2 – Da Premissa Relativa às Formas de Pagamento dos Credores Concursais

2.1 –
Da Alegada Manipulação de Votos na Classe Quirografária

Antes de iniciar o controle de legalidade com relação às formas de pagamentos dos credores concursais, pela lógica, deve-se apurar primeiro se subsistem as alegações de que o resultado da votação na classe dos credores quirografários foi manipulado, como alegam os credores BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES (Id. 66969190), e
BANCO SISTEMA S.A
(Id. 72984420 e Id. 82362526).

O credor
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES
afirma ser suspeito o fato de que um pequeno número de profissionais ter representado um vasto grupo de credores que “coincidentemente” votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial.

Já, o
BANCO SISTEMAS
requer que seja investigado a “
acusação de manipulação do resultado da votação na Classe dos Credores Quirografários, em razão de uma incomum representação de diversos credores quirografários por um mesmo advogado (Id. 66969190), o que não costuma acontecer nesta classe”.

Acerca da questão a administração judicial manifestou na peça de Id. 69043445 e, o Ministério Público exarou seu parecer no Id. 95265580.

Pois bem. Como ponderado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, a tese de tais credores não possui amparo jurídico, quer seja por não constar dos autos “
provas a evidenciar suposta manipulação de votos
”, quer seja por inexistir na norma qualquer vedação para que diversos credores sejam representados pelo mesmo advogado.

A circunstância de um grupo de credores constituir a mesma banca de advogados ou o mesmo patrono para defesa de seus interesses nas negociações do conclave, não configura, por si só, ilegalidade a macular o resultado da assembleia.

Outrossim, tal como destacado pelo
parquet
, a outorga dos poderes representa “a vontade externalizada” do credor e, “
entender o contrário seria lançar dúvidas sobre todo o procedimento da AGC
”.

Feitas tais colocações, passo à análise das formas de pagamento dos credores sujeitos ao presente feito recuperacional, a fim de verificar se existe a necessidade de controle de legalidade das cláusulas.

Segundo consta da relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da LRF, o passivo concursal da recuperanda perfaz a quantia de R$ 449.049.931,51 (Id. 50488889), dividido em credores das seguintes classes: trabalhista, ME/EPP e quirografários.

Primeiramente, cumpre destacar que as alegações de nulidade dos votos dos credores trabalhistas
ANTÔNIO LUIZ FERREIRA ADVS
. e
ADRIANA BEZERRA DE BRITO
já foi rejeitada em decisão pretérita. (Id. 91702884).

Pois bem. Para os credores da
Classe I - Trabalhistas
, o item 3.1 do plano estabelece que os mesmos “
receberão o pagamento de seus Créditos no limite de até 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos
” em 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem incidência de juros e correção monetária, com início no último dia útil do mês subsequente da homologação do PRJ. E, o montante que exceder a essa quantia “
será realizado na forma e aplicando-se as condições de deságio, carência, prazo, previstos para Credores Quirografários e Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
”.

Os créditos de natureza estritamente salarial, até o limite de 05 salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 03 meses anteriores ao pedido, serão pagos em até 30 dias, ou seja, dentro do prazo previsto na norma de regência, em seu art. 54.

(...)

Para os credores com
Garantia Real
(classe II), o PRJ estabelece deságio de 70%, carência de 20 meses, 15 parcelas anuais e sucessivas, com pagamento no mês de outubro de cada ano, tendo como base o saldo da dívida na data do pedido aplicado o deságio “
conforme item (i) acima, adotando-se o critério estabelecido no item (V) da cláusula 3.3
”, incidindo taxa de juros fixa e correção equivalente a 2% ao ano, aplicada sobre a dívida reestruturada desde a data do pedido e, “
os juros incorridos no período de carência serão incorporados ao valor do principal. Após o início dos pagamentos, a Taxa de Juros e Correção será aplicada sempre sobre o saldo devedor do ano imediatamente anterior, sem a capitalização de tais encargos
”.

No que tange aos credores
Quirografários
(classe III) e
ME-EPP
(classe IV), o plano trouxe previsão de deságio de 70% sobre o valor constante da lista de credores, de maneira que os credores quirografários e credores ME/EPP farão jus ao recebimento de 30% do valor nominal dos créditos inscritos na lista de credores e novados nos termos do plano, cujo saldo para pagamento pelas recuperandas passa a ser denominado de dívida reestruturada. (item 3.4). E, a forma de pagamento da dívida reestruturada está discriminada na tabela constante da pág. 09 do PRJ, e, somente será exigível a partir do último dia útil do mês de outubro de cada ano.

Trouxe, ainda, previsão de carência de 20 meses, pagamento em 15 parcelas anuais e sucessivas, sempre no mês de outubro de cada ano, tendo como base o saldo da dívida, na data do pedido aplicado o deságio conforme o item (i), adotando-se o critério estabelecido no item V da cláusula 3.4.

Para os
Credores Extraconcursais Aderentes
, o item 3.6 do PRJ que os credores “
mesmo que não sujeitos à Recuperação Judicial, inclusive nos termos do art. 49, §§ 3º e 4º da LRF, optarem por receber seus Créditos nos termos deste Plano serão adimplidos em até 120 (cento e vinte) meses, com prazo de carência de até 18 (dezoito) meses para início de pagamento do principal e eliminação de deságio de até 100%
”.

Como destacado pela administração judicial “
Os Credores Extraconcursais que desejarem aderir ao Plano de Recuperação Judicial deverão apresentar formalmente, com observância ao procedimento de comunicação disposto na Cláusula 7.2 (abaixo colacionada), uma carta de intenção para aderência ao PRJ de maneira a formalizar, na respectiva carta (Página 15, ID 46671396) a proposta de recebimento do Crédito nos termos propostos (página 10 ID 46671396). Após o aceite da Recuperanda, o acordo deverá ser formalizado através de contrato entre as partes. Cumpre atentar que a previsão do período de carência previsto no item 3.6 se difere do 3.6.1, ainda que versem sobre a mesma proposta
”. (Id. 62450222 – pág. 22 do relatório do PRJ).

O PRJ aprovado em assembleia geral de credores estabeleceu as seguintes condições de pagamento para os denominados “
credores colaboradores
”:

3.5.
Serão considerados “Credores Colaboradores” todos aqueles Credores que, a critério e de acordo com as necessidades da Recuperanda, optarem por manter o fornecimento e aquisição de produtos, materiais e/ou serviços a prazo e de forma continuada, concederem novas linhas de créditos e/ou liberação de novos recursos, ou, ainda, autorizarem a liberação fiduciária de bens e direitos nos termos da regra única disposta nas cláusulas 3.5.1 a 3.5.3 e aplicáveis a todos os Credores que assim optarem
.

Ressalte-se que as regras para adesão, as formas de pagamento e as consequências da inadimplência do credor colaborador estão previstas nos itens 3.5.1 e 3.5.3.

(...)

3 – Da Premissa Relativa às Medidas de Recuperação a Serem Empregadas

Inicialmente cumpre destacar que a norma de regência trouxe em seu artigo 50, dezesseis meios que a empresa devedora poderá utilizar no seu processo de soerguimento. Para Marcelo Sacramone, nada impede que “
além dos meios dispostos pelo art. 50, a recuperanda proponha meios diversos e que atendam melhor à sua necessidade, cumule vários dos meios propostos ou apresente uma combinação entre vários outros
”, desde que não haja violação da Lei ou acarrete em tratamento diferenciado dos credores da mesma classe.

Desse modo, nada impede a combinação de duas ou mais modalidades dos incisos do art. 50, a fim de se adequar às especificidades e necessidades da empresa em crise.

Trata-se, pois, de rol exemplificativo competindo aos credores a análise do emprego dos meios propostos, e é justamente por isso que não se pode admitir previsão genérica, a medida em que esta não possibilita aos credores terem exata extensão de como seus direitos serão atingidos, exigindo, dessa forma, como salientado pelo autor acima citado, “
novo consentimento dos credores especificamente sobre o meio de recuperação a ser implementado
”.

(...)

DA PARTE DISPOSITIVA:

1)
Diante do exposto, com fulcro no art. 58, caput, da Lei n. 11.101/05, Homologo o Plano e Concedo a Recuperação Judicial à
AFG BRASIL S/A
, , identificada na petição inicial, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano De Recuperação aprovados em AGC (Id. 64776775), com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, cujo marco inicial para cumprimento está consignado no PRJ ora homologado (Id. 46671396), observando-se que o início da contagem das carências será o mês subsequente ao da publicação da presente decisão.

1.2)
O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.

2)
Em virtude do controle de legalidade, retifico os itens referentes à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos acionistas, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como torno ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

DECLARO NULO
ainda o subitem 5.2.2 que trouxe previsão genérica à questão acerca da oneração e concessão de garantias dos bens que compõem o ativo não circulante da devedora.

3)
Assim,
DECLARO INEFICAZ
a previsão ampla e genérica de alteração societária descrita no plano, cuja eficácia está condicionada à submissão aos credores, ao Administrador Judicial e ao Juízo.

4)
Exerço ainda, o controle de legalidade para
TORNAR INEFICAZ
o item 4.3 do plano aprovado em AGC, estabeleceu a possibilidade de compensação de créditos sem limitar sua aplicação aos créditos anteriores ao pedido.

5)
Em virtude do controle de legalidade,
RETIFICO
a premissa contidas no PRJ no que concerne à venda integral da devedora como unidade produtiva isolada, consignando que, somente será possível se for assegurado aos credores extraconcursais ou não aderentes, condições, no mínimo, equivalentes àquelas que os mesmos teriam na hipótese de falência, como previsto no artigo 50, XVIII, da LRF.
CONSIGNO
ainda que eventual constituição e venda de UPI’s, deve ser previamente submetidas à apreciação do Juízo da Recuperação Judicial, após oitiva do administrador judicial.

5.1)
Quanto ao subitem 3.2.1 que dispõe sobre a não sucessão pelo adquirente, em nenhuma hipótese, das dívidas e obrigações da devedora, nelas incluindo as tributárias e trabalhistas, de acordo com o art. 60, § único da Lei 11.101/2005,
ACRESCENTO
que para que tal benefício seja concedido, a venda deverá ocorrer por uma das modalidades previstas no art. 142, da LRF, e, a alienação que não esteja prevista no plano, importará na sucessão das obrigações.

6)
No que concerne às premissas do PRJ acerca do denominado “
período de cura
” e das hipóteses de descumprimento do PRJ,
DEVERÃO SER OBSERVADAS
as ponderações feitas no corpo da presente decisão.

7)
Com relação às cessões de crédito,
RETIFICO
a cláusula do PRJ para o fim de que estas devem ser comunicadas ao juízo recuperacional e que, uma vez autorizadas, o crédito cedido deverá conservar sua ordem e classificação.

8)

DECLARO NULO
o item do plano que previu a determinação de Nova Assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.

9)
Pelas razões acima expostas,
INDEFIRO
os pedidos formulados pela credora
NOVA ALIANÇA

AGRO LTDA
no Id. 95873313.

10)
Com fundamento no poder geral de cautela
[45]
,
DETERMINO A VEDAÇÃO
de qualquer ato de transferência da posse direta ou indireta, e consolidação da propriedade (domínio) sobre a
FAZENDA SÃO PAULO
, até ulterior deliberação deste juízo, quando estiver munido de mais informações.

10.1)
Deverá a Secretaria do Juízo encaminhar cópia da presente decisão aos cartórios de registro de imóveis competente e que detém a matrícula dos imóveis dados em garantia do contrato destacado pelo
parquet
em seu parecer de Id. 101735386, para que passe a constar às margens da (s) matrícula (s) do (s) bem (ens), a
INDISPONIBILIDADE PROVISÓRIA
destes.

No caso, as teses recursais não apontam erro gritante, nem nulidades identificáveis à primeira vista, circunscrevendo, no geral, a matérias de cunho patrimonial, cuja manutenção, por ora, do quadro definido pela decisão agravada não importa em nenhum prejuízo aparente à empresa/agravante.

O credor/agravante deve ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Aliás, no que concerne ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, por se tratarem de direitos disponíveis, em princípio, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômico-financeira da empresa, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos.

O PRJ prevê pagamento em período de carência de 20 (vinte) meses e o prazo de 15 (quinze) anos para pagamento, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

As mesmas considerações valem à queixa envolvendo a correção do crédito no percentual ínfimo de 2% ao ano pois, com efeito, se tal percentual fosse assim tão absurdo, prejudicial e penoso aos credores, o natural seria que eles a tivessem rejeitado, porém, não foi o que aconteceu, já
que o PRJ, com as alterações implementadas, foi aprovado por
83,02%

dos credores,
descabendo, então, ao Poder Judiciário inferir no que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, cumprindo-me apenas ratificar a conclusão decisória pela homologação do plano recuperacional.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições de pagamento aceitas pela assembleia soberana.

Outrossim, não merece prosperar a pretensão de exigência das Certidões de Débitos Tributários Federais para a concessão da recuperação judicial, uma vez que a atual jurisprudência dispensa tal exigência.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI Nº 11.101/05 – DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme dispõe o art. 52, inciso II, da Lei nº 11.101/05, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, o julgador “determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades exceto para contratação com o Poder Público, ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”. A Lei de Falências tem por escopo permitir que as sociedades empresárias continuem a desenvolver as suas atividades, enquanto pendente o processo de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, garantir ao Poder Público selecionar licitantes que estejam com a sua condição econômico-financeira hígida. Nos termos da jurisprudência recorrente do c. Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais não constitui requisito obrigatório para a concessão de recuperação judicial da empresa devedora, ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação, conforme fixado no REsp n. 1.999.521/MT, no AgInt no AREsp n. 1.841.841/RJ, no AgInt no AREsp n. 1.597.261/SP, dentre tantos outros. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. “ (TJMT 1013683-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023)

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)) E APRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA POR INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente.” (AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) 2. “O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.” (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT 1010676-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 19/09/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024